Tribunal: STJ
Processo: 0042499-69.2019.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057251 - TO(2025/0365891-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO - GO006536
FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO - DF028362
RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
ENAILE GOMES DE OLIVEIRA - TO006128
STELLA NOEME BUENO PEDROSO DO NASCIMENTO
SCHULLER - TO010521
EDUARDO BERGMANN MOURA - PR108097
MIRELA MIRÓ ZILIOTTO GERMANO - PR086636
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. CULPA DO CONTRATADO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICA.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. FALTA
SÚMULA 7/STJ
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A constatação da culpa do contratado a ensejar a rescisão do contrato administrativo está
amparada em premissas fáticas ponderadas pela Corte de origem, as quais não são passíveis
de revisão pela via estreita do recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A agravante argumenta, ainda, violação do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
alegando ter o acórdão recorrido deixado de justificar a majoração dos honorários recursais no
patamar de 5% (cinco por cento), sendo insuficiente a mera referência ao dispositivo legal.
3. A tese apresentada pela parte recorrente não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido,
razão pela qual incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF, ante a ausência do
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao
acesso às instâncias excepcionais.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56578153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c3bf10-fa55-4bae-b39b-bf721f3606cc

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c3bf10-fa55-4bae-b39b-bf721f3606cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057251 - TO(2025/0365891-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO - GO006536
FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO - DF028362
RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
ENAILE GOMES DE OLIVEIRA - TO006128
STELLA NOEME BUENO PEDROSO DO NASCIMENTO
SCHULLER - TO010521
EDUARDO BERGMANN MOURA - PR108097
MIRELA MIRÓ ZILIOTTO GERMANO - PR086636
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. CULPA DO CONTRATADO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICA.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. FALTA
SÚMULA 7/STJ
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A constatação da culpa do contratado a ensejar a rescisão do contrato administrativo está
amparada em premissas fáticas ponderadas pela Corte de origem, as quais não são passíveis
de revisão pela via estreita do recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A agravante argumenta, ainda, violação do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
alegando ter o acórdão recorrido deixado de justificar a majoração dos honorários recursais no
patamar de 5% (cinco por cento), sendo insuficiente a mera referência ao dispositivo legal.
3. A tese apresentada pela parte recorrente não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido,
razão pela qual incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF, ante a ausência do
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao
acesso às instâncias excepcionais.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56295917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:58
Código de Controle do Documento: 8384fe50-2dff-4bbd-a477-2f047bb89b57

Trata-se de agravo interno interposto por AOCP – Assessoria em
Organização de Concursos Públicos Ltda. contra decisão monocrática desta Relatoria
assim ementada (e-STJ, fls. 3.483-3.487):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO.
CULPA
DO
CONTRATADO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
. HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 3.495-3.499), a parte agravante sustenta a
inaplicabilidade da
, afirmando que não pretende revolver provas, mas
Súmula 7/STJ
promover revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido e
no Processo Administrativo no
notadamente: (i) laudo pericial que
2018/09030/000462,
constatou rasgo em malote, sem desaparecimento de cadernos; e (ii) tentativa de
fraude por introdução de aparelhos celulares neutralizada pelos fiscais da contratada
com acionamento da polícia. Argumenta que a controvérsia é estritamente de direito
federal, atinente aos arts. 78 e 79 da
, quanto aos limites da
Lei 8.666/1993
responsabilização contratual e à caracterização de “culpa do contratado”.
Sustenta ofensa ao
da
, ao argumento de que a
art. 78
Lei 8.666/1993
rescisão unilateral foi fundada em premissa inadequada de quebra de sigilo e
responsabilização por fato de terceiro, sem demonstração de efetiva violação
consumada do sigilo e apesar da atuação diligente da contratada na neutralização da
fraude (e-STJ, fls. 3.497-3.498).
Alega violação do
parágrafo único, da
, afirmando
art. 59,
Lei 8.666/1993
dever da Administração de indenizar o contratado pelo que houver sido executado, sob
pena de enriquecimento sem causa, destacando a retenção da primeira parcela
referente à Nota Fiscal no
no valor de R$ 1.697.725,00 (um milhão,
76/2018,
seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais), por serviços
efetivamente prestados em prova objetiva aplicada a mais de 86.000 (oitenta e seis
mil) candidatos (e-STJ, fls. 3.498-3.499).
Aponta violação do
§ 2o, da
, defendendo ser devido o
art. 79,
Lei 8.666/1993
pagamento pelos serviços executados até a rescisão quando ausente culpa do
contratado, situação que reputa demonstrada ante a inexistência de subtração de
cadernos e a neutralização da fraude (e-STJ, fls. 3.495-3.499).
Argumenta, ainda, ofensa ao
§ 11, do Código de Processo Civil e
art. 85,
invoca o
do Código de Processo Civil, sustentando ausência de
art. 1.025
Documento eletrônico VDA56295917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:58
Código de Controle do Documento: 8384fe50-2dff-4bbd-a477-2f047bb89b57

fundamentação específica na majoração dos honorários recursais e o cabimento do
prequestionamento ficto, porquanto o vício teria emergido no próprio acórdão recorrido,
não sendo exigível sua prévia suscitação por embargos de declaração.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 3.509-3.516).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
O recurso especial tem origem em apelação cível na Ação Anulatória de Ato
Administrativo proposta pela recorrente contra o Estado do Tocantins, visando à
anulação da rescisão contratual e do ato que anulou concurso público da Polícia Militar
do Estado do Tocantins, bem como ao pagamento por etapas supostamente
executadas e reparação de danos, tendo o acórdão recorrido mantido a improcedência
dos pedidos e majorado honorários sucumbenciais (e-STJ, fls. 3.417-3.423).
Acerca da culpa do contratado a ensejar a rescisão do contrato
administrativo, o Tribunal de origem assim se pronunciou (e-STJ, fl. 3.418):

A Sentença, de forma motivada e embasada nas provas constantes dos
Autos, julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante,
considerando que os elementos fáticos e probatórios demonstram a
ocorrência de falhas atribuídas à empresa contratada, falhas estas
diretamente ligadas à fiscalização e à segurança do certame, as quais
comprometem a validade do processo seletivo e justificam a anulação
administrativa do concurso e a rescisão do contrato.
No tocante às alegações da apelante quanto à suposta ausência de
responsabilidade pelos incidentes registrados durante a realização das
provas, é inegável que o contrato firmado entre as partes atribuía à empresa
apelante a obrigação de garantir a segurança e a lisura do concurso público,
incluindo a adoção de medidas de fiscalização adequadas para evitar
episódios como os narrados nos Autos.
Os fatos apurados no processo administrativo – devidamente documentados
e sustentados por provas testemunhais e periciais – demonstram que houve
violação de envelopes de provas em um dos locais do certame e que foi
identificado um aparelho celular em um banheiro de outro local de aplicação,
situações que culminaram em grave comprometimento da integridade do
processo seletivo e de sua credibilidade perante os candidatos e a
sociedade.
A defesa apresentada pela apelante, tanto na esfera administrativa quanto
no curso da presente ação, não foi capaz de afastar o nexo causal entre as
falhas de fiscalização e os eventos que ensejaram a rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA56295917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:58
Código de Controle do Documento: 8384fe50-2dff-4bbd-a477-2f047bb89b57

Ao contrário, restou claro que a empresa contratada deixou de adotar
medidas efetivas e rigorosas de segurança, previstas tanto no contrato como
nas obrigações inerentes à execução de atividades de tal natureza.

A conclusão alcançada está amparada em premissas fáticas ponderadas
pela Corte de origem, as quais não são passíveis de revisão pela via estreita do
recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A recorrente argumenta, ainda, violação do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, alegando ter o acórdão recorrido deixado de justificar a majoração dos
honorários recursais no patamar de 5% (cinco por cento), sendo insuficiente a mera
referência ao dispositivo legal.
A tese apresentada pela parte recorrente não foi objeto de exame pelo
acórdão recorrido, razão pela qual incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:58
Código de Controle do Documento: 8384fe50-2dff-4bbd-a477-2f047bb89b57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.251 / TO
Número Registro: 2025/0365891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064076820188270000 00424996920198272729 424996920198272729 64076820188270000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO - GO006536
FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO - DF028362
RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
ENAILE GOMES DE OLIVEIRA - TO006128
STELLA NOEME BUENO PEDROSO DO NASCIMENTO
SCHULLER - TO010521
EDUARDO BERGMANN MOURA - PR108097
MIRELA MIRÓ ZILIOTTO GERMANO - PR086636
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
Documento eletrônico VDA56500420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:34
Código de Controle do Documento: 7905127f-99d0-41f1-83e3-4aafcaf03baa

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO - GO006536
FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO - DF028362
RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
ENAILE GOMES DE OLIVEIRA - TO006128
STELLA NOEME BUENO PEDROSO DO NASCIMENTO
SCHULLER - TO010521
EDUARDO BERGMANN MOURA - PR108097
MIRELA MIRÓ ZILIOTTO GERMANO - PR086636
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:34
Código de Controle do Documento: 7905127f-99d0-41f1-83e3-4aafcaf03baa